Tribunal: STF
Processo: ARE 1564151
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 37, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS – SERVIDOR PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL – VÍCIOS NO PAD – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA IMPARCIALIDADE - VIOLAÇÕES NÃO VERIFICADAS – PENA DE DEMISSÃO QUE SE DEU POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 214, INCISOS III E V, DA LEI MUNICIPAL N.º 2.215/1991 – IRREGULARIDADE OU ABUSIVIDADE NA IMPOSIÇÃO DA DEMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, VAGNER APARECIDO DO NASCIMENTO DIAS alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º; 22; 24; 37; 41; e 93, IX, da CF/1988, bem como julga constitucional lei municipal (Lei Municipal 2.215/1991) contestada em face da CRFB. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, pois, apesar de reconhecer que a comissão processante foi formada por servidores não estáveis, ocupantes de função de confiança e sem idoneidade moral, o Tribunal de origem considerou regular o referido processo administrativo (Doc. 40, fl. 3).



    Nessa linha, defende a necessidade de idoneidade moral e/ou reputação ilibada para nomeação em comissão disciplinar processante, destacando que, no caso concreto, “comprovou-se nos autos que um membro da comissão processante foi denunciado por tentativa de homicídio ficou preso por dois anos, sendo posteriormente condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de lesão corporal grave” (Doc. 40, fl. 9).



    Ressalta que a autorização implícita na legislação municipal “para que servidores não estáveis componham comissões disciplinares viola os art. 22, I, e 24, XI, da Constituição, tendo em vista que esse tema não se enquadra nos limites de autonomia e de competência legislativa dos Municípios” (Doc. 40, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 44), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu com base nas Súmulas 280/STF e 356/STF.



    No Agravo (Doc. 49), o recorrente afirma a não incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se que o acórdão recorrido, com base na interpretação da Lei Municipal 2215/91 e na análise das peculiaridades do caso concreto, decidiu que não houve nulidade capaz de macular o procedimento administrativo disciplinar 529/2019 que aplicou a pena de demissão ao recorrente.



    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à especie, bem como das provas dos autos, providências vedadas na via extraordinária, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Penalidade de demissão. Controle judicial da legalidade do ato administrativo. Súmulas 279 e 280 do STF. 



    I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a penalidade de demissão imposta à servidora foi indevida, pois a legislação municipal não previa tal sanção para as infrações imputadas, razão pela qual reconheceu a nulidade do ato administrativo e determinou sua reintegração ao cargo. 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se saber se o Poder Judiciário pode revisar ato administrativo disciplinar que impõe penalidade a servidor público, especialmente quando constatada a inobservância da legislação municipal aplicável; e (ii) saber se a decisão recorrida viola a autonomia municipal, ao anular a sanção imposta no âmbito do processo administrativo disciplinar. 



    III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação municipal e o conjunto probatório dos autos, concluiu que os ilícitos disciplinares imputados à servidora não ensejavam a pena de demissão, o que resultou na nulidade da sanção e na consequente determinação de sua reintegração. O controle exercido pelo Poder Judiciário não incidiu sobre o mérito administrativo, mas sobre a legalidade do ato, aspecto que está sujeito à revisão judicial, especialmente quando há violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.111/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.479.605 AgR, RE 962.114 AgR.” (ARE 1521430-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/4/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1379235-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente